Tribunal: STF
Processo: Rcl 22205
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2017-08-25
Data de publicação: 2017-08-25

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA ESPECIAL. AUSÊNCIA DE PERTINÊNCIA ESPECÍFICA DO ATO RECLAMADO COM A SÚMULA VINCULANTE 33. NÃO CABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. AGRAVO NÃO PROVIDO.



    1. A decisão ora reclamada fundamentou-se na existência de lei complementar específica a reger a disciplina inscrita no art. 40, § 4º, III, da Constituição da República, o que afasta a incidência da Súmula Vinculante 33 ante a inexistência de lacuna legal.



    2. Não havendo relação de estrita pertinência entre o objeto do ato reclamado e o conteúdo dos parâmetro de controle invocados, incabível a reclamação. Precedentes.



    3. Agravo regimental a que se nega provimento.